Tribunal: STM
Processo: 7000193-29.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE FIRMADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A tese firmada por este Superior Tribunal Militar (STM), no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, possui efeito vinculante e aplicabilidade em todas as instâncias da Justiça Militar da União. Por esse motivo, o Habeas Corpus que trata sobre a aplicação do acordo de não persecução penal ou do sursis processual no âmbito desta Justiça especializada não deve sequer ser conhecido, conforme disposto no Regimento Interno desta Corte e no Código de Processo Civil. As decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem caráter vinculante, uma vez que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a matéria de forma concentrada, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). O Direito Penal Militar possui um ordenamento jurídico próprio, baseado nos princípios da hierarquia e da disciplina, não existindo lacunas na legislação adjetiva penal castrense que justifiquem a aplicação de institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum. Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000193-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO "HABEAS CORPUS" Nº 7000146-
55.2025.7.00.0000, POR SE TRATAR DE MATÉRIA RELACIONADA À TESE
FIRMADA POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM SEDE DE
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, COM
FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO VI, DO RISTM E, POR EXTENSÃO, NO
ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
27/06/2025, 15:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750164598527727460416875800&evento=72175...
1/2

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
27/06/2025, 15:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750164598527727460416875800&evento=72175...
2/2

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000193-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
TESE
FIRMADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A tese firmada por este Superior Tribunal Militar (STM), no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, possui
efeito vinculante e aplicabilidade em todas as instâncias da Justiça Militar da
União. Por esse motivo, o Habeas Corpus que trata sobre a aplicação do acordo
de não persecução penal ou do sursis processual no âmbito desta Justiça
especializada não deve sequer ser conhecido, conforme disposto no Regimento
Interno desta Corte e no Código de Processo Civil.
As decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), favoráveis à
aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem caráter vinculante, uma vez
que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a matéria de forma
concentrada, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 927 do Código
de Processo Civil (CPC).
O Direito Penal Militar possui um ordenamento jurídico próprio, baseado nos
princípios da hierarquia e da disciplina, não existindo lacunas na legislação
adjetiva penal castrense que justifiquem a aplicação de institutos
despenalizadores previstos na legislação penal comum.
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar o presente Agravo Interno, para manter, na íntegra, a decisão que negou seguimento
ao Habeas Corpus nº 7000146-55.2025.7.00.0000, por tratar de matéria relacionada à tese
firmada por este Superior Tribunal Militar em sede de incidente de resolução de demandas
repetitivas, com fundamento no art. 13, inciso VI, do RISTM e, por extensão, no art. 932,
inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil.
7000193-29.2025.7.00.0000
40001373074 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/06/2025, 15:01
:: 40001373074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=138dbee936d04960...
1/5

Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor de Felipe Bruno Ferreira, soldado do Exército Brasileiro, contra a decisão deste
Relator, de 18 de março de 2025, que não conheceu do Habeas Corpus nº. 7000146-
55.2025.7.00.0000.
O ora agravante é acusado, nos autos da Ação Penal Militar nº. 000137-
07.2024.7.04.0004, em curso na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por ter sido flagrado guardando
substância entorpecente no interior do seu armário, no alojamento de recrutas da 2ª Cia Fuz L
Mtd, no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo Horizonte, MG.
A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2024, quando foi aberto
prazo de dez dias para a apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396 e 396-A,
ambos do Código de Processo Penal comum, aplicado por analogia, ante a lacuna do Código
de Processo Penal Militar, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do RHC nº 142.608/SP (APM 7000137-07.2024.7.04.0004, Evento 1,
RECDEN2).
Na oportunidade, a então defesa constituída requereu:
a reabertura de vista ao MPMG para manifestar a respeito dos fatos trazidos na presente
petição e que haja apreciação por parte da IRMP a respeito da oportunidade do benefício de
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ao Militar Felipe Bruno, posto que o mesmo
preenche todos os requisitos legais. (APM 7000137-07.2024.7.04.0004, Evento 12, fl. 2).
(Grifos no original).
Em 25 de novembro de 2024, o Juízo indeferiu o pedido da defesa,
fundamentado no recente julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, que
“firmou como tese, cuja obediência é obrigatória aos órgãos de primeiro grau da JMU, que
não se aplica na Justiça Militar o Acordo de Não-Persecução Penal. Logo, resta indeferido o
pedido da Defesa de intimação do Ministério Público Militar para manifestação.” (APM
7000137-07.2024.7.04.0004, Evento 14).
Em 3 de dezembro de 2024, houve a renúncia do mandato outorgado ao
advogado, ficando o patrocínio do acusado a cargo da Defensoria Pública da União,
conforme despacho acostado ao evento 28 do processo originário.
Somente em 14 de março de 2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus
supracitado, contra a decisão do magistrado, alegando ser cabível o ANPP nesta Justiça
Especializada, conforme tem reconhecido o Supremo Tribunal Federal, consolidado na
decisão do Ministro GILMAR MENDES, nos autos do HC nº 218.489, de 9 de junho de
2023. Aduz, ainda, que o Ministério Público Militar possui enunciados próprios autorizando o
ANPP, inclusive com a retroatividade do art. 28-A do CPP, para ser aplicado aos casos em
andamento.
7000193-29.2025.7.00.0000
40001373074 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/06/2025, 15:01
:: 40001373074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=138dbee936d04960...
2/5

Em 18 de março de 2025, este Relator negou seguimento ao citado habeas
corpus, considerando o recente julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
realizado no dia 19 de novembro de 2024, cujo Acórdão foi publicado no DJe nº 030/2025, de
25 de fevereiro de 2025, p. 17/18, no qual este Tribunal, por decisão majoritária, firmou a
tese segundo a qual o ANPP (assim como o sursis processual) não se aplica aos civis e aos
militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o
entendimento do STF em sentido contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por
aquela Corte relativos a crimes militares.
Em seu arrazoado no presente Agravo, o agravante pleiteia a retratação da
decisão por este Relator ou a apreciação pelo Plenário desta Corte, com fundamento no art.
1.021 do Código de Processo Civil c/c o art. 118, inciso I, do RISTM, para conceder a ordem
de habeas corpus com a determinação de encaminhamento à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, a fim de que haja o processamento adequado e oferta
do ANPP.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
favoravelmente ao recurso da defesa “para que o habeas corpus seja devidamente apreciado,
garantindo-se ao acusado o exame da medida negocial pelo Ministério Público Militar.”
(Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão, além de se traduzir em imposição legislativa de submissão das decisões
monocráticas ao crivo do Colegiado. Por essas razões, merece seguimento.
A Defensoria Pública da União recorre contra a decisão deste Relator, que não
conheceu do Habeas Corpus nº 7000146-55.2025.7.00.0000, negando-lhe seguimento, com
fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, e no art. 13,
inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Na sua argumentação, a defesa destaca que o aspecto mais importante do
habeas corpus é o pedido feito ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, na resposta à acusação. Nesse momento, o magistrado indeferiu o pedido para a
intimação do Ministério Público Militar para manifestação sobre o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) ao acusado.
Ressalta que o entendimento da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar
contraria a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a interpretação sistemática do
ordenamento jurídico brasileiro.
Também destaca que o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao instituir o
ANPP, não excluiu expressamente sua aplicação à Justiça Militar da União.
7000193-29.2025.7.00.0000
40001373074 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/06/2025, 15:01
:: 40001373074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=138dbee936d04960...
3/5

Assim, requer que o agravo interno seja conhecido e seja concedida a Ordem de
habeas corpus, com a determinação de encaminhamento ao MPM, a fim de que haja o
processamento adequado de oferta do ANPP.
Não assiste razão à DPU.
A decisão majoritária desta Corte, nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº. 7000457-17.2023.7.00.0000, firmou a tese da
inaplicabilidade do mencionado instituto, bem como do sursis processual, nos processos que
envolvam civis e/ou militares processados e julgados no âmbito desta Justiça especializada.
Por esse motivo, não conheci do Habeas Corpus, tendo em vista tratar de tese
firmada por este Superior Tribunal Militar, conforme disposto no Regimento Interno do STM
e no Código de Processo Civil. Cito:
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente Superior Tribunal Militar de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil;
Código de Processo Civil
Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
Destaca-se que as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal,
favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem o caráter vinculante, tendo
em vista que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a matéria, não
subsistindo nenhuma das hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil.
Destaco:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
7000193-29.2025.7.00.0000
40001373074 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/06/2025, 15:01
:: 40001373074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=138dbee936d04960...
4/5

Ao contrário, a tese firmada no IRDR neste STM possui força vinculante,
conforme o art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, aplicável a
todas as instâncias da Justiça Militar da União.
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
Também importa salientar que não existem lacunas na legislação adjetiva penal
castrense que impliquem aplicação de institutos despenalizadores previstos na legislação
penal comum. O direito penal militar difere do direito penal comum por possuir um
ordenamento próprio, aplicável somente na Justiça Militar, que alberga os princípios da
hierarquia e da disciplina.
Essa diferença encontra abrigo na Constituição Federal ao excepcionar a
possibilidade de prisão fora do flagrante delito ou sem ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militares definidos em lei.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter, na íntegra, a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000146-55.2025.7.00.0000, por se tratar de matéria relacionada à tese firmada por este
Superior Tribunal Militar em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, com
fundamento no art. 13, inciso VI, do RISTM e, por extensão, no art. 932, inciso IV, alínea
"c", do Código de Processo Civil.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373074v6 e do código CRC 009f2630.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 19:09:26
7000193-29.2025.7.00.0000
40001373074 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/06/2025, 15:01
:: 40001373074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=138dbee936d04960...
5/5